Tribunal: CARF
Processo: 10120.909420/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.909420/2011-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.607 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ADUBOS SUDOESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora, observando o que dispõe
o RESP 1.221.170 STJ, o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a nota CEI/PGFN 63/2018: (1) Intime
a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para
detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito; (2) Elabore novo Relatório Fiscal
considerando-se o laudo a ser entregue pela Recorrente; (3) Após cumpridas estas etapas, devem
ser cientificados do resultado da diligência o contribuinte e a PGFN, para que se manifestem, no
prazo de 30 (trinta) dias. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10120.909429/2011-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3201-002.602, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que decidiu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, nos moldes
do despacho decisório e Relatório Fiscal constante dos autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.909420/2011-10
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909420/2011-10

Cuida-se de Declaração de Compensação (DCOMP) em que a interessada requer a
compensação, com débitos próprios, do crédito de Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno, do
período em questão, conforme demonstrado no Pedido de Ressarcimento (PER).
O processamento desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório que
não homologou integralmente a(s) compensação(ões) declarada(s) na(s) DCOMP e detectou não
haver valor a ser ressarcido para o período de apuração apresentado no PER, porquanto o crédito
reconhecido fora insuficiente em face aos débitos informados pelo sujeito passivo. Sobre os
débitos indevidamente compensados, o ato decisório formalizou a exigência de crédito tributário,
com incidência de multa e juros de mora.
O Despacho Decisório foi notificado e manifestação de inconformidade
protocolizada. A defesa trata de enumerar bens ou serviços cuja glosa deve ser desfeita e o
creditamento restabelecimento sobre: i. sobre os fretes na aquisição de insumos, a manifestante
defende que são necessários e indispensáveis às atividades da empresa; ii. encampa a tese de que
o frete na aquisição de insumos também deve ser descontado como crédito e rechaça a aplicação
do art. 3o, § 2o, II, Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003; iv. serviços de armazenagem e desestiva
(descarga) é necessária porque evita a ocorrência de fatores danosos aos produtos adquiridos,
além de citar que a dicção do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003; v. acerca dos materiais glosados
de uso e consumo, a manifestante discorda da autoridade tributária, considerando que estes são
empregados na manutenção das máquinas e equipamentos utilizados na fabricação e produção
das mercadorias destinadas à venda; vi. quanto às demais glosas do Relatório Fiscal, o processo
está instruído com as notas fiscais, com que pretende especificar ou identificar o bem ou serviço,
o tipo de frete ou a identificação do destinatário ou remetente da mercadoria.
Ao término da exposição, a manifestante assevera que a Fazenda Federal adota,
como conceito de insumo para fins de desconto de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais, o empregado para o IPI, mais restritivo, quando deveria usar o conceito do
Imposto sobre a Renda. Portanto, crê que insumo deve ser todo e qualquer custo ou despesa
necessária à atividade produtiva.”
A autoridade de primeira instância administrativa fiscal decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade e não reconhecimento do direito creditório,
sob os seguintes fundamento constantes da ementa do acórdão prolatado:
(...)
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. DISPÊNDIO INTEGRANTE OU COMPONENTE DO CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
Não há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete na aquisição de bens em geral. Tal
dispêndio integra o custo de aquisição do bem, de modo que, quando permitido o
creditamento quanto a este, o custo do transporte servirá, indiretamente, de base de
apuração do valor do crédito. Ao revés, se vedado o creditamento tomado o bem
adquirido, também não haverá, nem mesmo indiretamente, tal direito em relação aos
dispêndios com frete.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. FRETE DE TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA.
Não há previsão legal para a apuração de créditos da não-cumulatividade das
contribuições sociais em relação aos gastos com frete de transferência entre
estabelecimentos da mesma empresa. Essas despesas não integram o conceito de insumo
empregado na produção de bens destinados à venda e nem se referem à operação de
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909420/2011-10

venda de mercadorias. porquanto não geram direito à apuração de créditos a serem
descontados das contribuições sociais.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM DE INSUMOS
IMPORTADOS.
O direito ao crédito correspondente aos gastos com armazenagem somente é cabível em
relação a bens acabados, disponíveis para venda ou revenda imediata, devendo haver a
saída direta do local onde estão armazenados ao adquirente. Assim, é incabível a
apuração de créditos de armazenagem de bens importados considerados insumos, dado
que ainda atravessarão o processo industrial para estarem em condições de serem
comercializados.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESESTIVA.
Por se tratar de etapa antecedente ao processo produtivo empresarial e não estar
relacionado, na legislação das contribuições sociais, como hipótese de creditamento,
inadmissível a apuração de créditos a partir dos gastos com desestiva.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE USO OU CONSUMO.
Os materiais de uso e consumo que se desgastam em função da ação direta exercida
sobre o produto em fabricação são considerados insumos para apuração de créditos da
não-cumulatividade, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS
PARA
ACONDICIONAMENTO.
As embalagens para transporte, acondicionamento e conservação, por serem acrescidas
após o término do processo produtivo, não podem ser consideradas como insumos para
fins de aproveitamento de créditos da não-cumulatividade.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ANÁLISES LABORATORIAIS.
Os serviços de análise laboratorial, por não agregaram valor ao bem produzido e não
integraram o processo produtivo, não são considerados insumos e, portanto, não dão
direito a créditos da não-cumulatividade.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. MATERIAIS DE SEGURANÇA.
Os materiais de segurança, a despeito de necessários e de uso obrigatório determinado
pela legislação trabalhista, não sofrem desgaste ou danos pela ação diretamente exercida
pelo processo produtivo. São acessórios a este e, desta forma, não podem ser
considerados insumos para a apuração de créditos da não-cumulatividade.

Inconformada, a recorrente ingressou com Recurso Voluntário, em que reforça as
argumentações deduzidas na impugnação.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3201-002.602, de 24 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados
aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909420/2011-10

e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme
Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria
do aproveitamento de créditos sobre os dispêndios com insumos na
realização das atividades da empresa, na apuração não cumulativa das
contribuições do PIS e da COFINS, matéria recorrente nesta seção de
julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre
aquela restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF
404/04, normalmente adotada pela Receita Federal e aquela totalmente
flexível, normalmente adotada pelos contribuintes, posição que aceitaria
na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
Dicotomia que retrata a presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da
matéria, definir quais produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de
identificar em qual momento e fase do processo produtivo eles estão
vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou o entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação
obrigatória, conforme Art. 62 do Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a
glosa foi realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a
necessidade de analisar a relevância e essencialidade dos dispêndios com
“análises laboratoriais” e fretes, por exemplo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo
do dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá
reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e
29 do Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei
9.784/99, Art. 112, 113, 142 e 149 do CTN, a verdade material deve ser
buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-
se para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a
Unidade Preparadora, observando o que dispõe o RESP 1.221.170 STJ, o
Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a nota CEI/PGFN 63/2018:
(1) Intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável
não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de
forma minuciosa a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que
serviram de base para tomada de crédito;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.607 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.909420/2011-10

(2) Elabore novo Relatório Fiscal considerando-se o laudo a ser entregue
pela Recorrente;
(3) Após cumpridas estas etapas, devem ser cientificados do resultado da
diligência o contribuinte e a PGFN, para que se manifestem, no prazo de
30 (trinta) dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do
julgamento.
Voto proferido.
CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora, observando o que dispõe o RESP
1.221.170 STJ, o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a nota CEI/PGFN 63/2018: (1) Intime a
recorrente a apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar
o seu processo produtivo e indicar de forma minuciosa a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito; (2) Elabore novo Relatório Fiscal
considerando-se o laudo a ser entregue pela Recorrente; (3) Após cumpridas estas etapas, devem
ser cientificados do resultado da diligência o contribuinte e a PGFN, para que se manifestem, no
prazo de 30 (trinta) dias.

(assinado digitalmente)

Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital